Tribunal: TJES
Processo: 5003234-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003234-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARILIA SIMOES MIRANDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – De acordo com laudos médicos dos profissionais que acompanha a agravada verifica-se que a, a despeito de ter iniciado seu tratamento em 2019, a doença segue avançando de maneira agressiva "com alta taxa de proliferação" e com episódios metastáticos. Dado o quadro clínico da agravada, bem como progressão da doença, fora indicado pelo Dr. Cheng Tzu Yen (CRM SP 139532) ouso de Capecitabina e Temozolomida (id. 12560702 da ação originária).

III – Quanto a perigo de dano, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida.

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003234-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
MARILIA SIMOES MIRANDA

J
U
IZ
: DR.
GIL VELOZO TADDEI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão reproduzida no id. 2449119 no bojo da ação de obrigação de fazer n. 5001456-66.2022.8.08.0021 ajuizada por Marilia Simoes Miranda que deferiu no pedido de tutela de urgência “
determinando que a requerida autorize, no prazo de até 05 (cinco) dias, o tratamento previsto no receituário coligido no ID nº12560702, em benefício da requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), até o limite de R$ 50.000,00, (cinquenta mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão.
”

Em suas razões recursais, sustentou a regularidade de sua negativa administrativa uma vez que as substâncias pleiteadas (Capecitabina e Temozolomida) não possuem indicação na bula para a patologia que acomete a agravada, qual seja, “
carcionoma neuroendócrino pouco diferenciado com doença extensa linfonodos de fígado (CID 10 C
.
80)”
.

Prosseguiu narrando a ausência e atendimento ao DUT n. 64, uso
off label
da medicação, ausência de cobertura contratual para o vindicado pois o rol da Agência Nacional de Saúde não é exemplificativo.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Instruem o agravo de instrumento com diversos documentos.

Preparo recolhido conforme DUA 220052237 e comprovante de pagamento no id. 2449118.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 2456446.

Apesar de instada, a agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

De acordo com laudos médicos dos profissionais que acompanha a agravada verifica-se que a, a despeito de ter iniciado seu tratamento em 2019, a doença segue avançando de maneira agressiva "com alta taxa de proliferação" e com episódios metastáticos. Dado o quadro clínico da agravada, bem como progressão da doença, fora indicado pelo Dr. Cheng Tzu Yen (CRM SP 139532) ouso de Capecitabina e Temozolomida (id. 12560702 da ação originária).

O mencionado receio da empresa recorrente quanto a saúde da recorrida – sob argumento de ser um tratamento de terapia
offlabel
pois não indicado na bula dos medicamentos vindicados – insta destacar que a responsabilidade sobre a eleição do tratamento médico não recai sobre o plano de saúde, mas sim do profissional técnico (médico) que lhe receitou.

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes
” (
STJ
; AgInt no AREsp 1490311/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

Isto decorre pois, a despeito de ser admitida a possibilidade do contrato possuir cláusulas que restrinjam cobertura e, por conseguinte, os direitos do contratante consumidor, é abusiva a disposição que limite o custeio de medicamentos e a forma de tratamento prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente quando a doença é amparada pelo contrato, sob pena de violar ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do ajuste.

E mais recentemente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer fundada na recusa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de neoplasia maligna. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado “quando suficiente para a manutenção de suas conclusões” impede a apreciação do recurso especial. 3. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 4. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 5.
Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do medicamento prescrito para o tratamento da doença que acomete a beneficiária.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1933966/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

Assim, não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento, se indicada por médico habilitado, eis que conforme preceitua o artigo 35-F, da lei n. 9.656/98, “
a assistência a que alude o artigo 1º desta lei, compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes
”.

Quanto a perigo de dano, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida.

Por tal motivo, sopesando especialmente estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna entendo que nesta análise vertical e provisória, deve prevalecer a cognição originária.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em exame.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.